Tribunal: TJES
Processo: 5006314-64.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006314-64.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALMERINDA DE MIRANDA SANT ANA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo

recorrente/
requerido de em face d
e
sentença que julgou parcialmente procedente o p
leito
para o fim de
desconstituir o contrato n.º 33.14.020828976
,
que o

recorrente/
requerido

se abstenha
de efetuar descontos
em benefício previdenciário d
a
recorrid
a/
autora
,
devendo o banco réu
restituir

em dobro
valores indevidamente descontados
,
além de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
de
R
$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar

a validade do negócio jurídico celebrado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimida, parte contrária apresenta contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentad
a
do INSS e, ao verificar seus dados, percebeu a existência de
desconto
s promovidos pelo banco recorrente referente a contrato de seguro, os quais entende por indevidos, vez que alega jamais ter contratado tal serviço, relatando apenas ter contratado contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária ré
, e,
sem sucesso
em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade do contrato e dos valores,
bem como pela devolução em dobro de valores descontados
, além de indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
que o contrato fora celebrado pela requerida/
recorrida, tal tese não prospera, isso porque, se tratando de evidente relação de consumo, não se desincumbiu o banco réu do ônus probatório de que lhe cabia, no caso, juntar aos autos cópia devidamente assinada (física ou eletronicamente) pela autora do contrato de seguro objeto dos autos, o que poderia ser feito prontamente, ressaltando que tal ônus compete à instituição bancária, vez que não é admissível ao Poder Judiciário imputar a produção de prova negativa, ou seja, ordenar a autora que produza prova de que não realizou o contrato, tratando-se portanto, de prova impossível (ou prova diabólica)
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual
do objeto em demanda
e dos valores cobrados, além da devolução
dobrada
de valores descontados.

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade d
a
recorrid
a
, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa)
, motivo pelo qual
vota-se pela
manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.

P
or fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.